Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifico que o patrono das partes agravadas, ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, apresentou a revogação do mandato pelos requeridos/agravados, conforme informado no ID 139624808, dos autos de origem, solicitando, desse modo, sua destituição como patrono dos agravados naqueles autos. Assim, manifeste-se o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS se também renunciará ao patrocínio da presente demanda, tendo em vista o cumprimento do que dispõe o artigo 112, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.